Tribunal: STF
Processo: AI 726703
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
1.      Inviável o processamento do apelo extremo para debater matéria
   processual, relativa ao reexame do julgamento proferido em grau
   de embargos de declaração, para fins de nulidade do acórdão
   (artigos 5º, XXXV e LIV, e  93, IX). .
2.      No mérito, pacífica é
   a jurisprudência desta Corte ao não admitir, em sede
   extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição a
   pretexto de ofensa aos princípios constitucionais da segurança
   jurídica, razoabilidade e isonomia.
3.                     Agravo regimental
   improvido.